Tribunal: STF
Processo: MI 7352
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de injunção impetrado por Vania Silva Alves contra suposta omissão da União na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, da Constituição Federal.
    A impetrante sustenta, em suma, que
    “[...] é servidora pública estadual, matrícula nº. 37.191-4, pertencente aos quadros da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ, desde o ano de 1994. 
    Há alguns anos sofre de deficiência auditiva bilateral do tipo neurossensorial de grau moderado a severo em orelha direita e de grau severo em orelha esquerda, conforme fazem crer os laudos médicos em anexo. 
    Em 02.04.2019, ingressou com processo administrativo nº. E26/007/3089/2019 (vide ANEXO) junto a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ, pleiteando aposentadoria especial em face da severa limitação física-sensorial auditiva bilateral (laudos médicos em anexo), com fulcro na Lei Complementar nº 142/2013. 
    O Veredicto das autoridades administrativas da UERJ foi no seguinte sentido, parcialmente transcrito: 
    ‘Diante do exposto, opino no sentido de que persiste a omissão legislativa acerca da criação de lei complementar que disponha sobre aposentadoria especial de servidor público deficiente tendo em vista que as decisões do STF pela aplicação da Lei Complementar 142/13 foram proferias em mandado de injunção, o qual produz efeitos apenas inter partes. Logo, a aplicação da LC 142/13 para o servidor deficiente pressupõe o êxito em mandado de injunção por ele impetrado, uma vez preenchidos os requisitos de aposentadoria especial previstos nesta lei. Além disso, conforme conclusão do DESSAÚDE, a servidora encontra-se, no momento, apta para as atividades laborais.’ 
    Nessa toada, a UERJ entendeu, por obediência ao princípio da legalidade, que a Impetrante precisaria de um mandado de injunção, a fim de viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial por deficiência. Vale ressaltar que o fato de o departamento de saúde da UERJ (DESSAÚDE) ter atestado que a Impetrante encontrava-se apta para as atividades laborais, NÃO a impede de ser destinatária daquela espécie de inatividade, visto que a Lei Complementar 142/2013 NÃO distingue a necessidade de o servidor estar ou não capaz para o trabalho, mas tão somente seja ele portador de certo grau de deficiência. A incapacidade para o trabalho NÃO é requisito para se beneficiar o servidor da aposentadoria especial por deficiência, em razão de não se tratar de aposentadoria por invalidez. 
    Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2º, da Lei Complementar n.º 142/2013). Podemos considerar como impedimento de longo prazo aquele que perdure pelo prazo mínimo de dois anos, contados de forma contínua.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, o seguinte:
    “A aposentadoria especial do servidor público que seja portador de deficiência física deve observar o novo regramento incluído pela Emenda Constitucional 103/2019. Sendo assim, nesta situação é possível admitir requisitos ou critérios diferenciados para concessão da aposentadoria especial em regime próprio de previdência social. A concessão de aposentadoria especial para portadores de deficiência é justificável devido ao maior esforço empenhado no exercício de suas funções, tratando-se de instrumento de inclusão social de expressiva densidade.
    […]
    Enquanto não houver regulamentação específica para aposentadoria dos servidores com deficiência, o STF deve determinar a aplicação a estes, por analogia, da Lei Complementar 142/2013, sem que isso implique em indevida ingerência na atuação dos Poderes Executivo ou Legislativo. ” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “Seja julgado PROCEDENTE seu pedido para declarar a omissão legislativa, visando à concessão definitiva da aposentadoria especial até que seja regulamentada lei que regerá o assunto, sem prejuízo de que o caso seja reexaminado pela UERJ quando da vigência de norma regulamentadora. ” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    As partes impetradas apresentaram contestação, pugnando pelo não conhecimento do mandado de injunção (documentos eletrônicos 19 e 20).
    A Procuradoria-Geral da República, no mesmo sentido, opinou pela extinção do processo, sem resolução do mérito (documento eletrônico 25).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Isso porque consta dos autos que a impetrante é servidora pública do Estado do Rio de Janeiro, e nesta oportunidade insurge-se contra suposta omissão na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, da Constituição Federal.
    Ocorre que, em 13/11/2019, foi publicada a Emenda Constitucional 103/2019, que introduziu o § 4º-A do art. 40 da Constituição Federal - CF, o qual estabelece que a aposentadoria especial de servidores públicos municipais, estaduais e distritais poderá ser disciplinada por lei complementar do respectivo ente federativo, in verbis: 
    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
    […]
    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar”.
    Vê-se que a nova redação constitucional não mais atribui à União Federal dispor sobre aposentadorias especiais de servidores estaduais, municipais ou distritais. 
    Constato, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal como coatores nesta impetração e, por conseguinte, a incompetência do STF para o julgamento do presente feito, na forma do art. 102, I, q, da CF. 
    Nesse sentido, destaco a síntese do julgamento do MI 7.037-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, apreciado pelo Pleno desta Corte: 
    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. 
    Ante a atribuição legislativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção formalizado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão normativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República”.
    No mesmo entendimento desta decisão, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. ART. 40, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). DEVER DE LEGISLAR. ESFERA LOCAL. PRECEDENTE. AUTORIDADE FEDERAL. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. 1. Mandado de injunção impetrado com o objetivo de ver regulamentado os requisitos de aposentadoria especial do art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal, com redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, que trata da aposentadoria especial dos servidores portadores de deficiência. 2. O Presidente da República e o Poder Legislativo Federal são partes ilegítimas para figurar no polo passivo de mandado de injunção impetrado por servidores públicos estaduais, distritais e municipais, visando a regular os requisitos das aposentadorias especiais previstas no art. 40 da Constituição Federal, pois a atribuição de sua disciplina passou a cada ente federativo com a Emenda Constitucional 103/2019, como reconhecido pelo Plenário do STF à unanimidade no julgamento do MI 6816/DF. 3. É incompetente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de injunção contra autoridades municipais, distritais ou estaduais. - Parecer pela extinção da impetração sem resolução do mérito, por ilegitimidade da impetrada, na forma do art. 485, VI, do CPC, e incompetência absoluta do juízo.” (pág. 1 do documento eletrônico 25). 
    Isso posto, nego seguimento ao mandado de injunção (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator